Tribunal: TJMT
Processo: 1003802-06.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003802-06.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADMILSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 481.860.231-00 (RECORRENTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL – LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ACERTO DE FATURAMENTO – PERMISSIVO DO ARTIGO 113 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – RECLAMADA QUE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147347799, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida (Súmula 54 – STJ), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).

Ainda, declarou inexistente a obrigação da fatura do mês de
março de 2020
, da UC 6/809118-3, no valor de
R$ 856,48 (oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
, determinando que a reclamada revise a referida fatura utilizando a média dos últimos 12 meses,

Por fim, determinou a revisão da fatura do mês de
outubro de 2019
, da UC 6/809118-3, no valor de
R$ 1.098,84 (um mil e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos),
utilizando a média dos últimos 12 meses, bem como que a diferença de valores seja restituída ao autor na forma simples, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC, a incidir da data do desembolso,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de ato ilícito;

2)

Acerto de leitura – Consumo não registrado nos meses anteriores;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
Unidade Consumidora no

6/809118-3,
localizada no Assentamento Antônio Conselheiro, Agrovila 08, Lote 182, Tangará da Serra-MT.

Aduz que foi surpreendido com a cobrança indevida da fatura referente ao mês de
outubro/2019
,
no valor de
R$ 1.098,84 (um mil e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos),
que

afirma não corresponder ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, ocasião em que
foi obrigado a assinar um termo de confissão de dívida, efetuando o pagamento de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
à vista, sendo o restante acrescido de juros de financiamento (
R$ 23,54),
totalizando o valor de
R$ 690,57 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos),
parcelado

em 06 (seis) vezes.

Não obstante a isso, em
março/2020
,
novamente recebeu fatura com valor acima da média de consumo, qual seja,
R$ 856,48 (oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
,
que foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão da ausência de pagamento.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, visto que se trata de unidade consumidora localizada em zona rural, cuja leitura é efetuada de acordo com os artigos 85 e 86 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que
foi realizado
acerto de leitura
, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média de consumo e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento, cujo procedimento é previsto pela Resolução no 414 emanada da ANEEL, em seu art. 113.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, a documentação acostada aos autos (id. 147347787) demonstra que as faturas são lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento pela média, e,
caso nesse período o consumidor não efetue a leitura mensal, o faturamento será realizado por média de consumo do usuário,
de acordo com os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL, os quais seguem abaixo transcritos:

Art. 85. A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente:

(...)

II – leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86;

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86;

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2o Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3o do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

Ressalta-se que,
14/10/2019
, foi confirmada a leitura constante do relógio medidor da parte autora em
82.258 Kwh
, sendo que em
15/07/2020
a leitura foi confirmada em
85.915 kwh
,
as quais não foram impugnadas pela parte autora
.

No caso, a parte autora, ora recorrida, não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora,
eis que sequer juntou aos autos fotografias demonstrando leitura diversa daquela confirmada pela reclamada
.

Logo, é possível observar que foi realizado o acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores,
conforme permissivo no artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL
.
Vejamos:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; (...)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL.
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo a leitura por média nos meses de 09 e 10/2019 o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média no referido mês, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade
.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidora inadimplente configura exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

(TJMT - N.U 1005370-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EFETUADAS A TÍTULO DE "ACERTO DE FATURAMENTO", NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. 1. Não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual conduta da concessionária apelada e o dano material que o autor/apelante alega ter sofrido. 2. O laudo pericial elaborado pelo expert de confiança do Juízo foi assente em assegurar a ausência de irregularidade no medidor instalado na residência do recorrente, bem como a

correção dos valores cobrados a título de "acerto de faturamento", conforme artigo 113 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. 3. Das próprias faturas adunadas à exordial depreende-se que nos meses de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018 foram faturados respectivamente 191kwh, 177kwh e 173kwh, valores abaixo da média mensal estimada para a residência do demandante (254,06 kwh/mês), passando a partir do mês de março a serem apurados os valores de 310kwh (março), 241kwh (abril), 254kwh (maio), 234kwh (junho), 240kwh (julho), e assim por diante, regularizando-se a medição mensal
. 4. A prova documental e pericial produzida nos autos é conclusiva no sentido de que o atuar da concessionária ré em nada influenciou no aumento dos valores das contas mensais de consumo do demandante, já que o acerto de faturamento é devido, não sendo constatada qualquer falha na prestação do serviço a ensejar a procedência da pretensão autoral. 5. Apelo desprovido.

(TJRJ – APL: 0001684-55.2019.8.19.0206, Relator Des.(a) JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/04/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020)

Por outro lado, inexiste qualquer contraprova da parte autora quanto às cobranças discutidas nos autos, tendo a reclamada desvencilhado de seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em cobrança acima da média de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Revogo
a liminar concedida nos autos.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022